Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714174-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDOHAKILA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o exequente agravante, IDOHAKILA NASCIMENTO SANTOS, para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. Consigne-se, por oportuno, que o comprovante de pagamento de custas de Ids. 70738213 e 70738244, não se refere especificamente ao pagamento de preparo recursal atinente ao agravo de instrumento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora